Tribunal: TJSP
Processo: 2083986-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – embargos à execução - recebimento sem a atribuição de efeito suspensivo - nos termos do §1o do art. 919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - ausência dos requisitos legais, os

Ementa:
Agravo de instrumento – embargos à execução - recebimento sem a atribuição de efeito suspensivo - nos termos do §1o do art. 919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - ausência dos requisitos legais, os quais são cumulativos - decisão mantida – recurso desprovido.